Tribunal: TJDFT
Processo: 0751318-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751318-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LOPES VIANA ALVES AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por PEDRO LOPES VIANA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 174874295), integrada pelo de decisum de ID 176562130, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035165-51.2014.8.07.0001 ajuizado em desfavor de MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos seguintes termos: Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos caracterizados da fraude à execução, a parte exequente quedou-se inerte. Assim, indefiro liminarmente o pedido de reconhecimento de fraude à execução, pois, segundo se infere da petição de ID 165087840, o exequente não tem meios de provar a má-fé do adquirente, senão por meio de presunções. No entanto, como já apontado na decisão de ID 172114087, não há como presumir a má-fé do terceiro. Intime-se o exequente para se manifestar sobre o mandado não cumprido (ID 174074422), no prazo de 5 (cinco) dias. No agravo de instrumento (ID 51919035), a parte executada, ora agravante, pleiteia seja concedida a antecipação da recursal (efeito suspensivo ativo), liminarmente in initio litis e inaudita altera pars, “a fim possa cassar/reformar os efeitos da r. decisão" agravada, “para determinar o imediato reconhecimento da fraude à execução de bem alienado fiduciariamente e com restrição judicial de transferência [VW SAVEIRO 1.06, placa JHA5247, Chassi 9BWEB05WX8P038745, Renavam 00931382505]” e “(ii) o reconhecimento da irregularidade da transferência do bem, por meio da procuração do id 160737960, sem o consentimento da instituição credora, conforme esclarecido nas petições do id. 165087840 e do id.175268212, devendo ser efetivada a penhora do próprio veículo, nos exatos termos do art.835, IV e VI, do CPC, mediante a imediata e imprescindível inclusão de RESTRIÇÃO TOTAL (TRANSFERÊNCIA, CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO PÚBLICO JUDICIAL) diretamente no RENAVAM do veículo constrito, via RENAJUD (art.9o do Regulamento do RenaJud)” (p. 19/19). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, eis que demonstrada a plena e incessante atitude do credor agravante em se esforçar para alcançar a constrição patrimonial do devedor (fumus boni iuris); e a urgência da medida, porquanto demonstrado o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo, diante da indiscutível necessidade de colaboração e cooperação do d. Juízo a quo quanto a inclusão de restrição total requerida (periculum in mora). Preparo ausente, ante a concessão da gratuidade na origem (ID 143207792). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De acordo com a lei processual, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo de sua realização, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC). Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que, ao mesmo tempo em que se deve evitar a fraude à execução, também é necessário que se proteja o terceiro de boa-fé, firmou o entendimento de que somente será possível reconhecer a fraude à execução se: (i) ficar provado a má-fé do terceiro adquirente; ou (ii) se no momento da alienação, o bem vendido já estava penhorado na execução e essa penhora estava registrada no cartório de imóveis (§ 4o do art. 659). Esse posicionamento foi sumulado pelo STJ. Veja: Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Posteriormente, o STJ, em apreciação ao tema sob o regime do recurso repetitivo, reafirmou os entendimentos acima expostos e definiu as seguintes teses: 1) Em regra, para que haja fraude à execução é indispensável que tenha havido a citação válida do devedor; 2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o devedor alienou ou onerou o bem, o credor já havia realizado a averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC). Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após essa averbação (§ 3o do art. 615-A do CPC). 3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ segundo a qual o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente; 4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, devendo ser respeitado a parêmia (ditado) milenar que diz o seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”; 5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (art. 659, § 4o, do CPC). STJ. Corte Especial. REsp 956.943-PR, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/8/2014 (recurso repetitivo) (Info 552). In casu, apesar de haver fortes elementos que induzem à existência de fraude pelo devedor executado, não há atendimento dos requisitos supra para atendimento do pleito, porquanto não houve venda do veículo após deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do veículo em questão. Também não houve qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Assim, em cognição sumária, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar, porquanto ausentes os requisitos do art. 995, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Após, intime-se o agravado, para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator